Tribunal: CARF
Processo: 13161.721609/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721609/2014-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-001.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOÃO ANTONIO BOEIRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que rejeitou a conversão do
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721609/2014-29
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Do acórdão embargado
Os presentes embargos têm por objeto o acórdão de no 2402-009.391, proferido
em julgamento realizado aos 14/01/21, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47,
§§ 1o e 2o do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-009.390 (autos do processo
de no 13161.721608/2014-84), reproduzida no acórdão ora embargado, cancelou integralmente o
crédito lançado, referente ao exercício 2009, com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, um vez que atingido pela decadência.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura do acórdão, aos
15/02/21, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, e para esse exercício, o dies a
quo do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/01/10, ensejando, em consequência, a oposição
dos presentes embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, o acórdão embargado apresenta contradição entre a decisão e os seus fundamentos pois
foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do RICARF, a
decisão paradigma constante do acórdão de no 2402-009.391, proferido nos autos do processo de
no 13161.721608/2014-84, que cancelou integralmente o crédito lançado, referente ao exercício
2009, com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66, um vez que atingido pela decadência, conforme trecho do julgado em questão a seguir
reproduzido:
O lançamento é referente ao exercício 2009 e tem fato gerador em 1o de janeiro de 2009,
tendo o sujeito passivo tomado ciência em 17/12/2014, fls. 8.
(...)
Na DITR, fls. 389/393, o contribuinte apurou imposto devido de R$ 200,00, tendo-o
recolhido, com acréscimos legais, em 2/9/2010, antes da lavratura do lançamento.
(...)
Como houve a antecipação do pagamento do imposto apurado na DITR, exercício 2009,
a homologação da autoridade lançadora deveria ocorrer cinco anos após o fato gerador,
nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Destarte, a autoridade lançadora tinha até 1o de janeiro de 2014 para homologar ou não
o pagamento antecipado.
Extravasada esta data, consideram-se homologado o lançamento realizado na DITR
apresentada pelo sujeito passivo e extinto o crédito tributário, mesmo porque não
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito
tributário constituído.
Ocorre que conforme se verifica da Notificação de Lançamento de fls. 04, o
presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário de ITR do exercício de
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

2010, de modo que ainda que houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do
contribuinte, não haveria se falar em decadência, razão pela qual o paradigma em questão, de
fato, não se aplica a este caso concreto.
Desse modo, fica evidenciada a contradição existente entre a decisão e os seus
fundamentos, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos e
providos.
Na hipótese de ser acompanhada no entendimento acima proposto, o recurso
voluntário interposto pelo recorrente deverá, então, ser apreciado, o que passo a fazer na
sequência.
O recurso voluntário do recorrente foi interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento de crédito
tributário suplementar de ITR/2010, multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 28/04/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Piratini" (NIRF 2.334.311-7), com área
total declarada de 329,5 ha, informado com localização no município de Ponta Porã - MS, no
valor total de R$ 80.400,49.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls.
04/05, que após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais, nem para pastagem, tampouco o Valor da Terra
Nua declarado, ensejando a glosa integral daquelas áreas declaradas, bem como o arbitramento
do VTN com base no Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído pela Portaria SRF no
447, de 28/03/02, multiplicando-se esse valor/ha pela área total do imóvel.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas razões
foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
Cientificado desse lançamento em 17/12/2014 (AR/fls. 08), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 15/01/2015 (fls. 09) a impugnação de fls. 11/14,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 15/69, com as seguintes
alegações, em síntese:
- discorre sobre o citado procedimento fiscal, do qual discorda, visto que, após a
intimação inicial e o termo de constatação, pediu para corrigir a localização do imóvel
de Ponta Porã/MS para Laguna Carapã/MS, bem como o cancelamento dos respectivos
termos, conforme documentos acostados nas duas oportunidades;
- contesta a competência do município de Ponta Porã, para fiscalizar o ITR com tabela
de terra nua superior e incompatível com o município de Laguna Carapã, onde se
localiza sua propriedade;
- considera que o convênio para fiscalização e cobrança do ITR, firmado entre a RFB e
o município de Ponta Porã, não é extensivo aos municípios vizinhos.
Diante do exposto, o contribuinte impugna a referida notificação, para cancelar o
respectivo lançamento suplementar, com a correção do cadastro do ITR, pelas razões
citadas, e apresenta certidão da matrícula para comprovar a localização do imóvel.
A impugnação do recorrente, como dito, foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

A exigência de créditos tributários, ainda que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa do domicílio fiscal tributário do sujeito passivo, previne a jurisdição e
prorroga a competência da Autoridade que primeiro conhecer da infração.
DO VTN ARBITRADO / DA GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E
DE PASTAGENS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa das áreas de produtos vegetais/de
pastagens, para o ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Notificado do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 20/02/20
(fls. 92/93), o contribuinte interpôs recurso voluntário aos 20/03/20 (fls. 97 ss.). no qual alega,
em síntese, (i) que o imóvel localiza-se no Município de Laguna de Carapâ/MS, que foi
desmembrado do Município de Ponta Porá/MS por meio da Lei no 1261, de 1o/01/93. Alega que
a Fazenda já permaneceu um dia ao Município de Ponta Porã e que esse local permaneceu
constando em seu cadastro por um período de tempo equivocadamente, devido a essa mudança e
a uma irregularidade na atualização cadastral. Afirma que tão logo verificado o erro, foram
tomadas as devidas providências para retificar/alterar o NIRF junto à RFB aos 09/01/2013,
conforme comprova o CAFIR; (ii) que não houve dano ao Erário, pois o VTN de Ponta Porã é
maior do que o VTN dos imóveis de Laguna Carapã. Alega que o VTN declarado é compatível
com a tabela do valor da terra nua de Laguna de Carapã, razão pela qual conclui-se que o
contribuinte não declarou o ITR em Ponta Porã imbuído de má-fé ou com intenção de obter
qualquer espécie de benefício; (iii) a fiscalização do ITR, tanto no caso de Ponta Porã, como no
caso de Laguna de Carapã, é feita nos termos da Lei no 11250/05, ou seja, por delegação de
atribuições à fiscalização dos Municípios, nos termos do art. 153, § 4o, III da CF. Desse modo,
considerando que o imóvel está localizado em Laguna do Carapã, resta claro que a fiscalização
de Ponta Porão extrapolou os limites se sua competência ao fiscalizar imóvel localizado fora do
território desse munícipio; (iv) com relação à matérias tidas por não impugnadas, alega que
conforme se observa dos autos e de todo o processo administrativo, “a contribuinte sempre se
mostrou disposta a impugnar a injusta cobrança” e que “sempre deixou claro foi o fato de que
não caberia discussões pormenorizadas face a autoridade manifestamente incompetente”; e, por
fim, (v) pede o provimento do recurso voluntário, para que seja declarada a nulidade do
lançamento, em face da incompetência do município de Ponta Porã.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário.
Pois bem.
Conforme se verifica da Notificação Fiscal de Lançamento, a fls. 04, o presente
lançamento foi feito sob Delegação de Atribuição, nos termos da Lei no 11250/05 e da EC no
42/03.
A EC 42/03 introduziu alterações no art. 153 da CF/88, dentre as quais, no inciso
III do § 4o, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput:(Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)
III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da
lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de
renúncia fiscal.(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
A emenda constitucional em referência alterou, também, o art. 158, II da CF, para
prever que:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
(...)
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4o, III;(Redação dada pela
Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...).
A lei a que faz referência o III do § 4o do art. 153, acima transcrito, é, justamente,
a Lei no 11250/05, que dispõe:
Art.1o A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto
no inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com
o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições
de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art.
153 da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação
federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal baixará ato estabelecendo os requisitos e as
condições necessárias à celebração dos convênios de que trata o art. 1o desta Lei.
Infere-se que, ao menos em relação ao município de Ponta Porã, isso, de fato,
aconteceu, pois na Notificação de Lançamento há uma observação clara no sentido de que aquele
procedimento se dá sobre atribuição de competência, nos termos da Lei no 11.250/05 e EC no
42/2003, conforme imagem abaixo reproduzida:

Em face disso, a recorrente alega que por estar o imóvel objeto do lançamento
cem por cento localizado no munícipio de outro Munípio, qual seja Laguna Carapã, que um dia
pertenceu a Ponta Porã, mas foi emancipado pela Lei no 1261, de 1o/01/93, o lançamento seria
nulo, por ser o fiscal de Ponta Porã incompetente para fiscalizar o Município localizado em
Laguna de Carapã.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Conforme informa o recorrente, até 09/01/2013, o imóvel objeto do tributo
lançado estava cadastrado na Receita Federal do Brasil como localizado no município de Ponta
Porã, mesma informação constante de sua DITR do período autuado (fls. 73 ss.).
Dos documentos constantes dos autos, consta que o recorrente foi notificado do
lançamento aos 17/12/2014, mas não consta o Termo de Intimação Fiscal ou outro documento
por meio do qual seja possível saber a data de início da ação fiscal, elementos que entendo
necessários para a apreciação da alegações do recorrente acerca da competência para fiscalizar o
recolhimento do ITR sobre o imóvel em questão.
Ademais, relata a autoridade fiscal que na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra
nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de
Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se
esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF
n° 447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses
valores são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e
exercício [AC da DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos
campos: município, UF e exercício.
O SIPT tem seu fundamento legal de validade, em verdade, no art. 14 da Lei no
9393/96, que dispõe, em seu § 1o, que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (Destaquei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O art. 12, § 1o, II da Lei no 8.629/93, por sua vez, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola; (Destaquei)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
O recorrente afirma em seu recurso que o imóvel objeto do tributo lançado se
localiza, em verdade no município de Laguna Carapã, e não em Ponta Porã, e que não houve
dano ao Erário, pois o VTN de Ponta Porã é maior do que o VTN dos imóveis de Laguna
Carapã. Alega que o VTN declarado é compatível com a tabela do valor da terra nua de Laguna
de Carapã, conforme tabelas reproduzidas, razão pela qual conclui-se que não declarou o ITR em
Ponta Porã imbuído de má-fé ou com intenção de obter qualquer espécie de benefício.

Dos dispositivos legais reproduzidos logo acima, constata-se que para ser
legítimo, o valor da terra nua arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT deve levar em
consideração, necessariamente, a aptidão agrícola do imóvel.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste tribunal, conforme precedentes
abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários outros no mesmo sentido:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. 1
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a

1 Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-001.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. 2
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. 3
Ocorre que pelos elementos constantes dos autos, não há como verificar se esse
critério foi observado no presente caso concreto ou não, uma vez que a tela SIPT que deu suporte
ao arbitramento e que nos mostraria a que se refere o valor a que faz referência a Notificação de
Lançamento como sendo “o valor obtido no Sistema de Preços de Terra [SIPT]” não foi anexada
aos autos.
Por todo o exposto, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para a autoridade de origem preste as seguintes informações e instrua os autos com os
seguintes documentos:
01)
Confirme se houve, de fato, a regularização da localização do imóvel no
cadastro da RFB e em que data, anexando aos autos o CAFIR;
02)
Anexe aos autos cópia do Termo de Intimação fiscal ou documento
correlato por meio do qual foi formalizado o início da ação fiscal e eventuais
documentos adicionais que a instruem;
03)
Anexe aos autos a tela SIPT que deu suporte ao arbitramento do valor da
terra nua – VTN;
04)
Prestadas essas informações e juntados aos autos esses documentos, deve
ser dada vista ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de
30 dias.
Cumprida a diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para inclusão em
pauta de julgamento.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, e, em consequência, converter o julgamento
em diligência, nos termos constantes do voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
3 Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital